Tribunal: TJSP
Processo: 2176497-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176497-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
EKO
10
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA,
EKO
ASSESSORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA.
e
EKOPAR
INVESTIMENTOS LTDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA
E FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176497-34.2020.8.26.0000 -Voto no 2920
2
VOTO no: 2920
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2176497-34.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: EKO 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.,
EKO
ASSESSORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA.
e
EKOPAR
INVESTIMENTOS LTDA.
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
INTERESSADOS: EKO PARTICIPAÇÕES LTDA., FERRI INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS e ELOISA CASTRO DA
SILVA SANTOS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TUTELAS
DE
URGÊNCIA
POSTULADAS
EM
CONTESTAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. DEMANDA QUE NÃO TEM
CARÁTER
DÚPLICE.
AUSÊNCIA
DE
RECONVENÇÃO. CORRÉS QUE NÃO DEDUZIRAM
PROVOCAÇÃO
APTA
AO
ESTADO-JUIZ.
REQUERIMENTOS,
DE
TODA
FORMA,
CONTRÁRIOS À LEGISLAÇÃO E AO NEGÓCIO
JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto por três corrés contra a r.
decisão que rejeitou os pedidos de tutela provisória consistentes i) no depósito judicial das
unidades condominiais autônomas em estoque, com atribuição de efeito processual
equivalente à consignação em pagamento, de modo a obstar a incidência dos juros
moratórios e da atualização monetária sobre o débito; ii) determinação para que o banco
efetue imediata baixa das hipotecas que recaem sobre as unidades alienadas a terceiros, sob
pena de multa diária; e iii) que a instituição financeira seja proibida de ceder o crédito
objeto da ação a terceiros sem expressa anuência dos devedores.
Sustentam que o projeto foi erigido com financiamento do
agravado, sendo pactuado que a amortização se daria por depósitos sucessivos em conta
corrente vinculada ao empreendimento (cláusula décima quinta do instrumento primitivo),
e que todas as unidades apresentariam em sua matrícula hipoteca em favor do banco
(cláusula vigésima terceira). Previu-se então que a retirada do gravame demanda o
pagamento de um valor mínimo, instrumentalmente denominado VMD (valor mínimo de
desligamento), cuja base de cálculo, segundo o contrato originário, era formada por
diversos elementos relacionados ao empreendimento como um todo, sendo alterada pelo
agravado em instrumentos de ratificação adicionais firmados posteriormente, passando-se a
excluir as unidades quitadas, comercializadas na modalidade de venda direta e outras
situações, elevando muito o VMD e tornando-o impossível de adimplir. As agravantes não
deixaram de repassar valores ao agravado. O Valor de Avaliação das Unidades foi
estabelecido de forma estática, ignorando a crise econômica que afetou o país durante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176497-34.2020.8.26.0000 -Voto no 2920
3
construção do complexo, fazendo com que o Valor Mínimo de Desligamento se elevasse de
quatrocentos e noventa mil para cerca de um milhão e trezentos mil reais por unidade. A
turbulência econômica havida no período, aliada à alteração da forma de cálculo do VMD,
impôs onerosidade contratual excessiva às agravantes. As unidades ainda não
comercializadas devem ser aceitas com efeito semelhante à consignação em pagamento
para fins de interrupção da atualização monetária da dívida e contagem de juros moratórios,
porque seu valor supera em muito a alegada dívida, além de não haver prejuízo ao
agravado. A conduta deste viola a Súmula no 308/STJ, devendo ser baixadas de imediato as
hipotecas das unidade já comercializadas. Há que ser obstada a cessão de crédito do banco
a outrem, a fim de se evitarem mais prejuízos às agravantes e confusão processual.
Recurso processado sem efeito suspensivo.
Veio contraminuta.
É o relatório.
O inconformismo não seduz.
A ação originária (autos no 1009524-50.2019.8.26.0224) é
de cobrança, ou seja, processo de conhecimento, e o polo ativo é ocupado pelo agravado,
que busca pronunciamento judicial condenatório contra as agravantes, seus garantidores e
consequente constituição de título executivo judicial. Não se verifica o manejo de
reconvenção, tampouco a causa ostenta caráter dúplice, tudo a inviabilizar os
requerimentos a que o recurso retorna.
Deveras, a só contestação nada postula; em si mesma, é
inábil e inapta à formulação de pedido ao Estado-Juiz (daí as figuras da reconvenção e do
pedido contraposto, nas ações que o comportam); como corolário, se ela não tem o condão
de provocar possível resposta jurisdicional positiva ao tempo da r. sentença, igualmente
não serve a requerimentos de antecipação de tutela - não se antecipa o que ao final não se
poderá nem em tese conceder.
Confira-se, por exemplo:
“Ação de cobrança. Contestação. Pedido de tutela de
urgência formulado pelo réu. Ausência de reconvenção. 1. Na sistemática processual
vigente, somente o autor formula pedidos, a menos que a lei admita conduta ativa do réu
(ações dúplices). Para que o réu possa formular pretensões, caso não se trate de ação
dúplice, deve valer-se de reconvenção. 2. O novo CPC permite que a reconvenção seja
proposta na mesma peça de defesa. Isso não significa que o réu não precise indicar com
precisão que pretende reconvir. No caso, o réu não pretende reconvir, mas exige direito de
formular pedido de tutela de urgência. Descabimento. 3. A contestação é peça de mera
defesa (salvo o caso das ações dúplices, hipótese diversa da presente), não se prestando
senão para que o réu busque a improcedência dos pedidos do autor. Se o réu quer
formular pedidos, deve agir por meio da reconvenção. 4. Recurso não provido” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado: Agravo de Instrumento no 2157186-62.2017.8.26.0000).
Ainda que se superasse o empeço processual em lume, sob
a ótica do direito material a irresignação também está fadada ao insucesso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176497-34.2020.8.26.0000 -Voto no 2920
4
Com efeito, (i) a almejada aceitação das unidades
condominiais autônomas que as agravadas possuem em estoque como garantia, com o fim
de obstar a incidência dos juros moratórios e da atualização monetária sobre o débito, vai
de encontro ao contrato (a prestação que compete a elas não é a entrega de coisa, senão de
dinheiro); (ii) a requerida cominação ao agravado para que baixe as hipotecas que gravam
unidades alienadas a outrem, sob pena de multa diária, trai a intenção de defesa de direito
alheio em nome próprio, à míngua de legitimação extraordinária das postulantes, ao arrepio
do art. 18, caput, do CPC; (iii) o rogo visando a que o agravado seja proibido de ceder o
crédito objeto da ação a terceiros sem expressa anuência das agravantes é ilegal (art. 286 do
Código Civil e cláusula vigésima sexta do instrumento original - que, longe de a obstar,
permite expressamente ao banco a cessão de crédito independentemente de ciência ou
anuência das recorrentes).
Proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR